Tribunal: STF
Processo: HC 65091
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
- JÚRI. JULGAMENTO DE HOMICIDIO QUALIFICADO, EM CO-AUTORIA.
INOBSERVANCIA DA ORDEM LOGICA. COM EFEITO, DEVERIA TER SIDO
SUBMETIDO A JULGAMENTO, EM PRIMEIRO LUGAR O RÉU ROBERTO LUCIO DA
SILVA, APONTADO COMO AUTOR DO HOMICIDIO DE ROBERTO SOUZA NOGUEIRA,
SEGUIDO DO PACIENTE AURELIANO MACHADO DE LIMA FILHO, QUE RESPONDE
COMO CO-AUTOR (ART. 25 DO COD. PENAL), SEGUNDO RETIFICAÇÃO DO
LIBELO, A REQUERIMENTO DA PROMOTORIA PÚBLICA, CONSTANTE DA ATA DA
SESSAO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SEM IMPUGNAÇÃO (VER FLS. 37V). NO CASO,
SE RECONHECIDA A ALEGAÇÃO DE QUE AQUELE AGIRA EM DEFESA DO ORA
PACIENTE ARELIANO MACHADO (MATÉRIA REFERIDA NA SENTENÇA DE
PRONUNCIA E CONSTANTE DO 3 QUESITO DA SERIE DO RÉU ROBERTO LUCIO
DA SILVA), FICARIA PREJUDICADO O JULGAMENTO DO PACIENTE, QUANTO AO
CRIME DE HOMICIDIO.
AO INICIAR-SE O JULGAMENTO DO RÉU ROBERTO LUCIO DA SILVA OS JURADOS
JA HAVIAM CONDENADO O CO-AUTOR.
O AGENTE PRINCIPAL DEVE SER JULGADO, PELO JÚRI, ANTES DO CO-AUTOR,
SOBRETUDO ANTE A ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA LEVANTADA PELO
PRIMEIRO.
INTERVENÇÃO DO PROMOTOR PÚBLICO NO MOMENTO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS
PELO CONSELHO, GERANDO PROTESTOS IMEDIATOS DAS DEFESAS DOS REUS.
CONSEQUENTE PREJUIZO PARA A DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO, POR
AFRONTA AOS ARTS. 481, 483 E 489, C/C O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 564
DO COD. PROC. PENAL.
NULIDADE INSANAVEL DO PRIMEIRO JULGAMENTO, RELATIVO AO HOMICIDIO
TENTADO DE PEDRO AVELINO FILHO, EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DE
QUESITO QUE ENVOLVE DOIS FATOS DIVERSOS, OU SEJA, ATRAÇÃO DA VÍTIMA
AO LOCAL DO CRIME PELO RÉU AURELIANO MACHADO, E A EMPREITADA DE
OUTREM (PELO MESMO RÉU) PARA QUE EFETUASSE OS DISPAROS CONTRA A
VÍTIMA. INFRAÇÃO DO ART. 484, INC. VI, C/C O ART. 564, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PROC. PENAL.
NULIDADE DO JULGAMENTO, QUE DEVERA SER RENOVADO COM A OBSERVANCIA
DAS NORMAS LEGAIS ADEQUADAS A ESPÉCIE.